Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-05.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007729-05.2022.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 424.340.681-20 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – DECISÃO PUBLICADA DE FORMA EQUIVOCADA – ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Maria Aparecida de Andrade
, contra erro material, proveniente da publicação equivocada de acórdão proferido em julgamento anterior do recurso de apelação cível, interposto em face em do
Banco Bmg S.A.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão padece de erro material, na medida em que reconheceu a preclusão afastada no julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente, e que determinava a nova conclusão do apelo para análise das questões suscitadas no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, na medida em que o voto proferido no julgamento do apelo, de forma equivocada, replicou aquele que havia sido proferido no primeiro julgamento do recurso e que foi modificado pelo julgamento dos aclaratórios, opostos em face dele.

Nessa linha de intelecção, não há como afastar a nulidade do aresto.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos, para anular o aresto impugnado e
determinar o retorno da apelação rejulgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023